Tribunal: TJSP
Processo: 2228281-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE – COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
1 – Impenhorabilidade dos vencimentos depositados em conta corrente do executado, desde que devidamente comprovada sua origem (CPC, art. 833, IV).
2 – Deve ser reconhecido que o excesso bloqueado na conta corrente – já descontado o valor impenhorável a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE – COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
1 – Impenhorabilidade dos vencimentos depositados em conta corrente do executado, desde que devidamente comprovada sua origem (CPC, art. 833, IV).
2 – Deve ser reconhecido que o excesso bloqueado na conta corrente – já descontado o valor impenhorável a título de remuneração mensal – caracteriza-se como excedente às despesas mensais feitas para sobrevivência do agravante, o que levaria à conclusão de serem penhoráveis, fugindo à regra do art. 833, IV, do CPC. Todavia, na esteira do entendimento consolidado no C. STJ, caso o excedente não ultrapasse o teto de 40 (quarenta) salários mínimos, aplica-se-lhe a proteção prevista no inc. X, por interpretação analógica. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara de Direito Privado.
3 – Gratuidade da justiça exige comprovação de incompatibilidade entre a capacidade econômica do pleiteante e o ônus financeiro do processo. Comprovação de preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício (CPC, art. 98).
RECURSO PROVIDO.